Tribunal: STF
Processo: ARE 1463190
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-26
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO DA DECISÃO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DECORRENTE DE CONTRATO DE CONVÊNIO: INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO PARA A CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. AUSÊNCIA DE REPASSE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES RETIDOS. DEVIDA. PARCELAS VINCENDAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DESCONTO EM FOLHA PELO MUNICÍPIO. VALOR A SER PAGO. REGIME DE PRECATÓRIO. DESNECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA NO CASO CONCRETO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não se há que falar nulidade da sentença por vício citra petita ou ausência de fundamentação, quando, ainda que de forma sucinta, o magistrado responde ao questionamento da parte. Constatado que, por força do convênio celebrado entre o Município e instituição financeira, foram efetuados descontos nos vencimentos de servidores municipais para amortização de empréstimos consignados, os valores efetivamente descontados devem ser repassados ao banco conveniado. Descabida a condenação do Município à restituição dos valores que não foram descontados em folha, em razão de notificação realizada pelo próprio Banco, cabendo a este promover diretamente a cobrança dos empréstimos não quitados em face dos contratantes. Considerando que os valores a serem pagos pelo apelado à instituição financeira apelante não pertencem à receita pública, tendo em que vista que oriundos de descontos realizados na folha de pagamento dos servidores, não se há que falar em submissão ao regime de precatórios” (fl. 1, e-doc. 11). 



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, o art. 37, o art. 100 e o inc. VI do art. 167 da Constituição da República.



    Assinala que, “considerando que os valores pleiteados são respectivamente relativos ao ano de 2015, 2016 e 2017 e que não foram devidamente repassados a tempo e modo para o destinatário, como muito bem anotou a Colenda Câmara de Justiça do Tribunal Mineiro, forçoso convir que na fase atual que se encontra o processo não se trata mais de entregar os valores aqui em litígio, mas de uma dívida herdada pela atual gestão Municipal que, por certo, integrará o orçamento das despesas públicas do Município de Ipaba” (fl. 14, e-doc. 16).



    Menciona que “o fundamento do regime de precatórios, ou seja, do disposto no art.100, da CRFB/88 é, justamente, assegurar aos entes federados o adequado planejamento orçamentário para a quitação dos seus débitos e a necessária submissão da Administração Pública ao dever de observar a preferência jurídica de quem, eventualmente, dispuser de precedência de ordem cronológica” (fl. 14, e-doc. 16).



    Pede o provimento do recurso extraordinário. 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela harmonia do acórdão recorrido com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal” (e-doc. 18). 



    4. No agravo interposto contra a inadmissão do recurso extraordinário, o agravante salienta que “não há dúvidas de que o pagamento imediato do valor de R$113.986,35 (cento e treze mil, novecentos e oitenta e seis reais e trinta e cinco centavos) implicará em sérios riscos à ordem econômica de um pequeno município do interior do Estado de Minas Gerais (população de aproximadamente 18.000 mil habitantes), uma vez que parte dos recursos destinados à manutenção dos serviços públicos essenciais será redirecionado ao pagamento direto do título judicial, sem o adequado planejamento orçamentário garantido pelo art.100 da Constituição Federal” (fls. 19-20, e-doc. 19).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante. 



    6. O Vice-Presidente do Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário, nestes termos:



    “O trânsito do recurso é inviável. Ao decidir, a Turma Julgadora, assim se manifestou: 



    ‘(...) Na hipótese em discussão nos autos, os valores a serem pagos pelo apelado à instituição financeira apelante não pertencem à receita pública, tendo em que vista que oriundos de descontos realizados na folha de pagamento dos servidores. Nesse caso, o Município autuou como mero depositário dessas quantias, que deveriam ter sido repassadas a tempo e modo para o destinatário, ora apelante. Destarte, não vislumbro razão jurídica que exija a observância do regramento disposto no art. 100 da Constituição da República, porquanto, como explicitado, o pagamento em questão não envolve numerário que integre o orçamento público (...)’



    Tal entendimento adotado pela Turma Julgadora está em consonância com a orientação do Supremo Tribunal Federal” (fls. 2-3, e-doc. 18).



    No recurso extraordinário com agravo, o agravante não impugnou o fundamento da decisão agravada em relação à harmonia do acórdão recorrida com a jurisprudência do Supremo Tribunal.



    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade de recurso no qual não se impugnam as razões da decisão agravada. Incide na espécie vertente a Súmula n. 287. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO ÚNICO FUNDAMENTO DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.446.935-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 11.10.2023).



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Agente de saúde comunitário. Eliminação de candidato aprovado. Ausência de desconstituição dos fundamentos utilizados pelo tribunal de origem para inadmitir o recurso extraordinário. Súmula nº 287/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que manteve sentença de procedência. 2. A parte recorrente não se desincumbiu do dever processual de desconstituir especificamente todos os fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso extraordinário. Incide, no caso, a Súmula nº 287/STF. Precedente. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE n. 1.446.794-AgR, Relator o Ministro Presidente Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 8.1.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEVER DE IMPUGNAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA E MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. I – É deficiente a fundamentação do agravo cujas razões não atacam especificadamente todos os fundamentos da decisão do Tribunal de origem que não admite o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC) e majoração de honorários” (ARE n. 1.453.482 ED-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.12.2023).



    A ausência de impugnação de fundamento da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário é requisito processual determinante do não conhecimento do presente agravo, como se tem na Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal.



    Ainda que se pudesse superar o óbice da Súmula n. 287 deste Supremo Tribunal, o que não é possível na espécie, melhor sorte não assistiria ao agravante.



    7. O Relator, no acórdão recorrido, dirimiu a controvérsia com os seguintes fundamentos:



    “Haure-se que o autor moveu ação contra ente municipal, aduzindo que firmaram Convênio para Concessão de Empréstimo/Financiamento Consignado em Folha de Pagamento, por meio do qual eram realizados empréstimos na modalidade ‘Crédito Consignado’ pelos servidores municipais, ficando a cargo da municipalidade a retenção dos valores devidos pelos mutuários no limite de 30% (trinta por cento) de sua remuneração, com posterior repasse à instituição bancária. (...)



    Em relação à pretensão do apelante de que os valores a serem devolvidos, reconhecidos na sentença, sejam quitados imediatamente, sem observância ao regime de precatórios, necessárias algumas considerações. 



    Na sentença, ficou consignou que, por haver montante retido consolidado, configurando débito efetivo da Fazenda, o Município seria condenado a adimplir a obrigação ‘na forma própria de pagamento dos débitos da Fazenda Pública’, entendendo-se, pois, como aquele previsto no art. 100 da Constituição Federal



    Cediço que o precatório consiste em uma ordem de pagamento expedida pelo Poder Judiciário para as Fazendas Públicas em virtude de sentença judicial condenatória transitada em julgado, sendo certo que os valores a serem pagos sairão do orçamento público. O art. 100, §5º, da Constituição da República prevê, inclusive, a obrigatoriedade de inclusão no orçamento das entidades de direito público de verba necessária ao pagamento dos débitos oriundos dessas sentenças. 



    Tem-se, pois, que o pagamento pelo regime de precatórios deve ser observado quando a Fazenda Pública possui débito próprio a ser pago com valores provenientes do orçamento público, reconhecido em sentença transitada em julgado.



    Na hipótese em discussão nos autos, os valores a serem pagos pelo apelado à instituição financeira apelante não pertencem à receita pública, tendo em que vista que oriundos de descontos realizados na folha de pagamento dos servidores. Nesse caso, o Município autuou como mero depositário dessas quantias, que deveriam ter sido repassadas a tempo e modo para o destinatário, ora apelante.



    Destarte, não vislumbro razão jurídica que exija a observância do regramento disposto no art. 100 da Constituição da República, porquanto, como explicitado, o pagamento em questão não envolve numerário que integre o orçamento público” (fls. 7-8, e-doc. 11).



 O Tribunal de origem afirmou que os valores a serem pagos pelo Município de Ipaba/MG não pertencem à receita pública, pois se trata de contrato de convênio sobre empréstimos consignados descontados em folha de pagamento pelo Município. Afastou, assim, a observância ao regime de precatório disposto no art. 100 da Constituição da República. 



    Rever a conclusão do Tribunal de origem demandaria reexame da matéria fático-probatória bem como revisão de cláusulas contratuais. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie a Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: Confiram-se os seguintes julgados:



    “Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Contrato de empréstimo consignado. Desconto de valores na folha de pagamento dos servidores. Ausência de repasse do ente público ao banco. Ação de restituição de valores. 3. Discussão sobre a natureza jurídica da obrigação. Reexame de fatos e provas e das cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. 4. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Efeitos infringentes. Não configuração de situação excepcional. 5. Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 1.407.111-AgR-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3.7.2023).



    “DIREITO ADMNISTRATIVO E BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ANTECIPAÇÃO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE SERVIDOR PÚBLICO MEDIANTE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. AUTORIZAÇÃO POR LEI ESTADUAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL, DE RELEVÂNCIA TEMÁTICA E DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279, 280 E 283/STF. 1. Controvérsia sobre a possibilidade de Lei complementar do Estado do Rio Grande do Sul autorizar os servidores públicos estaduais a requererem empréstimo junto ao BANRISUL S/A relativo ao décimo terceiro salário do ano de 2020. 2. A repercussão geral da matéria constitucional discutida no recurso extraordinário é um dos seus requisitos de admissibilidade (art. 102, § 3º, da CF, e art. 1.035, § 2º, do CPC). Exige-se que o recorrente demonstre a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, § 1º, do CPC). A jurisprudência é firme no sentido de que não basta a simples descrição do instituto. Precedente. 3. A questão debatida nestes autos não apresenta repercussão geral, por (i) se limitar ao interesse subjetivo e particular das partes e (ii) não se enquadrar entre as mais relevantes que o Tribunal tem a decidir, ao menos neste momento, sem prejuízo de que o tema seja reavaliado no futuro. 4. Ainda que tivesse sido preenchido o requisito da repercussão geral, o recurso extraordinário não poderia ser conhecido, por não estarem presentes os demais pressupostos de admissibilidade. Com efeito, o caso demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a análise da legislação infraconstitucional pertinente (Súmulas 279 e 280/STF). 5. Presença de fundamento autônomo e suficiente para manutenção do acórdão recorrido (Súmula 283/STF). 6. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.425.016-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.5.2023).



    “Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Contrato de empréstimo consignado. Desconto de valores na folha de pagamento dos servidores. Ausência de repasse do ente público ao banco. Ação de restituição de valores. 3. Discussão sobre a natureza jurídica da obrigação. Reexame de fatos e provas e das cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. 4. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Efeitos infringentes. Não configuração de situação excepcional. 5. Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 1.407.111-AgR-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3.7.2023).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se, resguardando-se as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto neste processo.



    Brasília, 26 de janeiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora